Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0711752-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASSER DAHER KOZAK AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NASSER DAHER KOZAK contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação comum proposta pelo agravante em desfavor de UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, indeferiu o pedido de tutela provisória recursal para determinar a imediata matrícula do Agravante na turma 2025.1 de Medicina. Em suas razões recursais (ID 70215105), o agravante narra que foi aprovado na 177a posição no vestibular para o curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília – UCB e que instituição confirmou sua aprovação e autorizou sua matrícula, porém publicou uma errata alegando erro na lista anterior. Salienta que há candidatos convocados na mesma lista em que o agravante foi aprovado regularmente matriculados, incluindo pessoas com classificação inferior à sua, em patente ilegalidade, como 183a posição e 188a posição. Diz que “O erro administrativo da Universidade afronta princípios fundamentais como a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana. Conforme o art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão, causar dano a outrem, ainda que moral, comete ato ilícito”. Aduz que “O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se posicionaram em diversas ocasiões no sentido de que a preterição de candidato mais bem classificado em favor de outro com menor nota é ilegal e assegura ao preterido o direito à nomeação ou matrícula”. Defende a presença dos requisitos para a atribuição de antecipação de tutela. Nesse contexto, requer a tutela de urgência para determinar a imediata matrícula do Agravante na turma 2025.1 de Medicina. Preparo regular (ID 70267478). É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que tange ao requisito da probabilidade de provimento do recurso, é importante notar que no dia 06/02/2024, o recorrente foi convocado em 2a chamada para a lista de espera do curso de medicina. Não obstante, cerca de 1 (uma) hora depois, houve a publicação de errata, informando que o edital com os aprovados seria publicado na segunda-feira, 09/12/2024. Ora, conforme fica observado, em pouquíssimo tempo, houve a correção do erro cometido pela recorrida. Destaque-se que, embora tenha duas candidatas em posições de 183a e 188a matriculadas no curso de medicina, a posição do recorrente foi a 177a, o que leva a crer que o deferimento de matrícula forçada também faria o recorrente desrespeitar a ordem de classificação, pois na última chamada foram convocadas as candidatas que foram classificadas nas posições 141a, 142a e 143a. Outrossim, forçar a matrícula do agravante poderia gerar um efeito cascata, ou seja, que todos os candidatos aprovados em posições melhores, buscariam o Judiciário para pleitear uma vaga, o que não se pode admitir, sobretudo em um curso universitário com vagas limitadas por lei. Portanto, não vislumbro requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por fim, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador